Tribunal: TCU
Processo: 006.575/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2021-TCU-Plenário Considerando que a participação em certame não confere ao representante, nem aos demais participantes da licitação, a condição de parte no processo de representação neste Tribunal - Acórdão 458/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, para a qualificação como parte, deve haver o reconhecimento, pelo relator ou pelo Tribunal, da possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo, o que não ocorreu no caso presente. Considerando que a impossibilidade do conhecimento deste apelo baseia-se na ausência de legitimidade da interessada para atuar como parte, seja peticionando, seja interpondo recursos; e Considerando que não é papel deste Tribunal agir por provocação de interesse privado, e que o interessado que entenda ter direito próprio violado poderá buscar a tutela de sua pretensão no Poder Judiciário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 287 e 143, V, ' f ', do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer estes embargos de declaração, ante a ilegitimidade da interessada, dar ciência desta deliberação, encaminhando cópia à Interfort Segurança de Valores, e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 006.575/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Interfort Segurança de Valores Eireli (04.008.185/0001-31) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Abraão Luiz Filgueira Lopes (OAB-RN 9463). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.